Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Concedo ao embargante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre o requerimento formulado pelo embargado, em impugnação ao recurso aclaratório, para que lhe seja aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC pela interposição de embargos de declaração com intuito protelatório. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora